Tribunal: TJDFT
Processo: 0701114-65.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701114-65.2017.8.07.0001 AGAVANTE: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. AGRAVADOS: CANTINA ASA SUL LTDA - ME, RODRIGO BERNADELLI SANTOS, MARCELO DE MORAES MELO, MAURÍCIO VIEIRA DE MELO, HENRIQUE FRANCO SCHAPER DESPACHO BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Defende a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Alega violação à legislação federal. Afirma que apontou os dispositivos legais tidos por violados. Sustenta que a matéria está prequestionada. Ressalta que a decisão impugnada usurpou a competência da Corte Superior, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A003